Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-74.2025.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Embargos de Declaração n.º 8000171-74.2025.8.05.0082 – Comarca de Gandu/BA

Embargante: Edinaldo Jesus dos Santos

Advogado: Dr. Matheus Augusto Cerqueira Silva (OAB/BA: 41.863)

Embargante: Eslandio Barreto dos Santos

Advogado: Dr. Matheus Augusto Cerqueira Silva (OAB/BA: 41.863)

Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia

Embargado: Jarlene Jesus dos Santos (Assistente de Acusação)

Advogado: Dr. Felipe Monteiro Carneiro Costa (OAB/BA: 30.906)

Promotora de Justiça: Dra. Rebeka Terra Nova Santos

Origem: Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Edinaldo Jesus dos Santos e Eslândio Barreto dos Santos, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 102651849 (dos autos do processo n.º 8000171-74.2025.8.05.0082), que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito defensivo, mantendo integralmente os termos da decisão vergastada.

II – Em suas razões de inconformismo (ID. 102814866), em apertada síntese, sustentam os Embargantes a existência de contradição e omissão no aresto embargado, alegando que o Tribunal incorreu em contradição lógica ao exigir "conclusão inelutável" para o acolhimento da legítima defesa e, simultaneamente, utilizar meros "indícios de desproporcionalidade" para afastá-la, realizando um indevido e profundo juízo de mérito sobre a moderação da conduta que desvirtua a natureza da fase de pronúncia; apontam, ademais, omissão quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o julgado não teria enfrentado a tese de que a imobilização do falecido ocorreu apenas após o conflito principal, para fins de contenção, e não como estratagema prévio para o ataque; e, por fim, alegam omissão quanto à qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que o acórdão limitou-se a apontar a discussão sobre agrotóxicos e ignorou o suposto histórico de tentativas de homicídio perpetradas pela vítima contra os réus.

III – Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que os vícios apontados sejam afastados, “com a manifestação expressa a respeito da interpretação conferida ao termo ‘manifestamente improcedente’, do argumento defensivo de que a imobilização da vítima ocorreu em momento posterior à agressão inicial e com finalidade de contenção, bem como acerca do critério adotado para o reconhecimento da futilidade do motivo”.

IV – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 102651849 dos autos do processo n.º 8000171-74.2025.8.05.0082).

V –
In casu
, constam, expressamente, no
decisio
recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, com a consequente manutenção da decisão que pronunciou os Embargantes como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

VI – A defesa alega contradição entre a exigência de "conclusão inelutável" para o acolhimento da legítima defesa e a "presença de indícios de desproporcionalidade" na conduta do recorrente. Todavia, o acórdão esclarece que a pronúncia é um "juízo de admissibilidade" e não um juízo de certeza. Para a absolvição sumária (Art. 415, IV, CPP), a prova da excludente deve ser estreme de dúvidas. Nesse sentido, justificou-se a impossibilidade de absolvição sumária com base nos seguintes elementos concretos: a vítima foi encontrada amarrada, de bruços, ferida pelas costas e em estado de vulnerabilidade. Destarte, inexiste contradição, mas sim aplicação do padrão probatório legal. Se há indícios de que a vítima estava imobilizada quando recebeu os golpes fatais, surge a dúvida sobre a "moderação dos meios" (requisito do Art. 25 do CP), de modo que não há conclusão inelutável pela legítima defesa e, portanto, a competência constitucional é transferida ao Conselho de Sentença, pois o Tribunal não pode "usurpar a atribuição do Sodalício Popular" diante de um cenário de possível execução/excesso.

VII – No que pertine à suposta omissão sobre o momento da imobilização (qualificadora do inciso IV), o acórdão destacou que os depoimentos (Magno e Jarlene) e o laudo pericial são harmônicos ao descrever que a vítima foi mantida amarrada enquanto as lesões letais eram produzidas (
"a progressão de violência ao apontar como causa mortis a hemorragia torácica... secundária a perfuração por arma branca"
). Logo, o Tribunal enfrentou diretamente a tese ao concluir que há indícios de vulnerabilidade da vítima no momento em que os golpes fatais foram desferidos, sustentando a qualificadora. A prova oral traz elementos mínimos de que a vítima estava "sob custódia" e "de bruços" ao ser ferida, o que justifica levar a qualificadora ao Júri, para que haja apreciação exauriente da narrativa acusatória.

VIII – Da mesma forma, não merece amparo a alegativa de suposta omissão a respeito da motivação fútil (qualificadora do inciso II). O aresto dispõe que a insatisfação relacionada ao "uso de veneno na roça de cacau", fato gerador imediato descrito na denúncia, encontra-se amparada por indícios suficientes acostados aos autos. Nesse teor, a testemunha Geisa Jesus dos Santos afirmou em juízo:
“
Que a vítima tinha acabado de fazer uma plantação de cacau. Que os acusados tinham batido um veneno que não podia pois o cacau da vítima estava novo, e atingiu a roça da vítima. Que a vítima foi perguntar como ficaria a situação e os acusados não gostaram. Que teve um desentendimento”
(ID. 67872508).

IX – Assim, seguindo a orientação jurisprudencial consolidada de que as qualificadoras só devem ser excluídas quando "manifestamente improcedentes", entendeu-se que o relato testemunhal da motivação apresentada (conflito agrícola) possui suporte indiciário para que a circunstância qualificadora não seja considerada "patentemente descabida".

X – Logo, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração, resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). (STJ, EDcl no AgRg no RHC 140.470/AL, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

XI – Inexiste, portanto, contradição ou omissão no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Recurso em Sentido Estrito foram devidamente examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização.
Com efeito, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. (STJ, EDcl no RHC 101.043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

XII – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se, deixando de oferecer opinativo acerca do mérito recursal, por entender não ser a hipótese de manifestação.

X
I
II –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8000171-74.2025.8.05.0082, provenientes da Comarca de Gandu/BA, em que figuram, como Embargantes, Edinaldo Jesus dos Santos e Eslandio Barreto dos Santos, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.